Tribunal: TJMT
Processo: 1017383-30.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017383-30.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (IMPETRANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA - CPF: 004.852.601-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA - CPF: 017.542.171-41 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDER LUCIO DE CAMPOS - CPF: 020.665.501-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TESE DEFENSIVA -
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO DELITO
IN CONCRETO
– EXECUÇÃO MEDIANTE GOLPES DE FOICE NA VÍTIMA – PERICULOSIDADE AFERIDA EM CONCRETO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (
periculum libertatis
), à luz da gravidade concreta do crime, justificam a mantença da custódia cautelar.

Vislumbra-se a potencial periculosidade do paciente se, em face das circunstâncias em que o crime foi supostamente cometido, com expressiva brutalidade, consistente em face de golpes de foice e facada a torná-lo insólito, de modo a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública”
. (STJ, HC 538567/SP)

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVII do Texto Magno, e nos artigos 6
47 e seguintes do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Simone Pereira
, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT (id 23925483).

Extrai-se que a paciente foi presa preventivamente, pela prática, em tese, do delito de homicídio.

Relata-se que a beneficiária foi intimada a comparecer na Delegacia de Polícia, sendo que esclareceu os fatos a autoridade policial e, após ouvida foi liberada, estando trabalhando normalmente em seu estabelecimento desde então.

Assevera-se que 10 (dez) dias depois a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva da paciente sobre o fundamento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Aduz-se que não houve qualquer fato novo que justificasse a segregação extrema. Igualmente, que não houve reiteração delitiva, ameaça à testemunha, bem como fuga do distrito da culpa.

Afirma-se que após ter prestado depoimento perante a autoridade policial e por ter elementos para mantê-la segregada, a autoridade policial simplesmente liberou a beneficiária. Entretanto, na elaboração do relatório policial, o investigador
sugere
ao Delegado de Polícia que represente pela prisão preventiva. Assim, entende que não há razões para a manutenção do encarceramento da paciente.

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, que se aplique medidas cautelares diversas da prisão (id.
23925483
). Juntou documentos.

Postergou-se a análise da liminar para após a apresentação das informações pela autoridade indigitada coatora (id. 24506971).

A autoridade apontada como coatora prestou às informações (id. 25652986).

A beneficiária peticionou novamente nos autos reiterando o pedido inaugural, para que seja concedida medida liminar, expedindo-se o alvará de soltura. Subsidiariamente, aplique uma das medidas cautelares prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal (id. 25708955).

A liminar vindicada foi indeferida consoante decisão id. 26060956.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou pela denegação da ordem (id. 28464477), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA –
1. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO
– INSUBSISTÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA DA PACIENTE -
2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- INAPLICABILIDADE - FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Simone Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Aduz que a decisão cautelar se encontra
desprovida de fundamentação
, além de
não constar os pressupostos
indispensáveis à decretação da custódia preventiva. Subsidiariamente, postula pela
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, compulsando os autos, constato que a paciente
Simone Pereira
, juntamente com
Benildo Nolasco de Oliveira
e
Vander Lúcio de Campos
, respondem ao Processo Penal n. 1828-85.2019.811.0033 – Código 88643, em trâmite perante o d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, em que o Ministério Público lhes imputa os crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente se encontra
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, eis que asseverou que:

“A prova da existência do crime (materialidade) e indícios de autoria encontram-se demonstrados pelo Boletim de Ocorrência nº 2019.273752, auto de constatação confeccionado na data do fato, pelo relatório de investigação, declaração de óbito, laudo de exame de necropsia, mapa topográfico para localização das lesões, auto de apreensão, pela narrativa das testemunhas e ainda confissão do representado Benildo Nolasco de Oliveira.

Extrai-se dos elementos informativos que acompanharam a representação que a vítima, na data do óbito, teria se desentendido com os representados no bar de propriedade da representada Simone e de Vander Lúcio
.

Informes há nos autos que Simone e Benildo se deslocaram até a residência da vítima em posse de uma arma branca, na intenção de lesioná-la e que Vander Lucio também foi até a casa dela para ameaça-la de morte
.

Oportuno destacar trechos da narrativa do representado Benildo, em que este confessa extrajudicialmente a autoria do delito e ela relata como se deram os fatos:

“(...)Que o interrogado, já com a foice em mãos dada pela Simone, correu atrás de João Paulo, até que o interrogando golpeou o João Paulo com a foice atingindo o peito da vítima; Que João Paulo ficou agonizando; Que Simone pegou a faca que estava com João Paulo e o atingiu também (...)

A representada Simone, embora negue tenha sido autora do suposto homicídio, narra o entrevero havido em seu bar a envolver a vítima e que em posse de foice se deslocou à casa dela. Narrou, ainda, que uma pessoa que identificou como “um bebinho”, deu um golpe com um pedaço de madeira na cabeça da vítima.

O irmão da vítima, André Gomes da Silva, informou que os representados se deslocaram até a sua residência na busca da vítima e a ameaçou de morte. Expôs que lá a representada tentou atingir a vítima com uma foice que levou consigo, porém a vítima conseguiu se defender e tomar a foice das mãos dela. Todavia, foi atingida com uma “paulada” na cabeça desferida pelo representado “Benildo”. A vítima tentou correr atrás dos representados, mas ele (André) conseguiu impedi-lo, momento que ouviu a representada Simone o ameaçando de morte. Esclareceu, ainda, a testemunha que momentos mais tarde Vader Lúcio também foi ao local, e também preferiu dizeres ameaçadores contra a vítima, no sentido que a mataria.

Nessa senda, as provas até então colhidas são hábeis a demonstrar os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade (fumus comissi delicti).

Lado outro, no caso em tela, revela-se necessária a segregação cautelar dos representados (periculum liberlatis),
como medida garantidora da ordem pública, já que o comportamento dos representados evidencia a periculosidade deles, somada a gravidade do delito investigado e, ainda o meio que fora perpetrado
.

A custódia preventiva se faz necessária, ainda, pela conveniência da instrução criminal, evitando-se, com isso, que em liberdade possa ameaçar as testemunhas e influir no ânimo delas.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), e considerando que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento de eventual processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor...”

Igualmente, na decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, em 04 de novembro de 2019, a autoridade apontada como coatora consignou que:

“...

Assim, os motivos ensejadores da prisão preventiva, ao contrário do sustentado pela diligente defesa, não se exauriram.

A decisão que decretou a prisão preventiva da acusada lastreou-se, não só na prova da materialidade e indícios de autoria, como, por igual, para garantia da ordem pública e instrução processual. Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por enquanto, não me distancio, porquanto inexistiu alteração (fática ou jurídica) dos motivos que levaram a decretar a medida extrema da segregação cautelar dela.

Saliente-se, por importante, que o fato da acusada possuir predicados pessoais favoráveis (atividade lícita e endereço fixo) não tem, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, quando existem nos autos motivos suficientes a demonstrar sua necessidade, tal como sucede na espécie. Nesse sentido: (STF, RHC 120133, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07-03-2014, e STJ, HC 376.870/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/03/2017).

Vale por enquanto verificar os fundamentos da garantia da ordem pública e proteção da instrução criminal, que ainda se encontram presentes...”

Assim, ante os relatos de Benildo, quais sejam:
“... que o interrogando,
já com a foice em mãos dada pela Simone
, correu atrás de João Paulo, até que o interrogando golpeou o João Paulo com a foice atingindo o peito da vítima; Que João Paulo ficou agonizando;
Que Simone pegou a faca que estava com João Paulo e o atingiu também
...”

Fatos que demonstram, certa periculosidade da beneficiária.
A forma de execução do homicídio (golpes de foice e faca) justifica a prisão preventiva, consoante julgados do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, com ‘evidenciando que a vítima sofreu diversos golpes, perpetrados com instrumento contundente (pedaço de madeira) ́[...], circunstância que denota a periculosidade do recorrente.”
(RHC nº 73.647/MG - Relator: Min. Felix Fischer - 30.9.2016)

“[...] o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a sua periculosidade, evidenciada na forma pela qual o delito foi em tese praticado, tratando-se de homicídio que teria sido perpetrado por meio de diversas facadas na vítima (precedentes).”
(RHC n. 53.779/MG, Relator: Min. Felix Fischer -29.4.2015)

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO - 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DO REFERIDO ÉDITO JUDICIAL – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI EM TESE EMPREGADO PELO PACIENTE E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 2. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista que restou demonstrada, nestes autos, a gravidade do delito evidenciada a partir do modus operandi por ele, em tese empregado;
bem como para a garantia da aplicação da lei penal, pois o paciente fugiu do distrito da culpa, estando cumprido, destarte, os requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. Desse modo, restaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram a insuficiência das cautelares mais brandas.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente dois dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantir à ordem pública e aplicação da lei penal.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC 1010852-59.2018.8.11.0000, Rel. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 01/11/2018) – Grifei.

Portanto, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito, mormente em razão do
modus operandi
empregado pela paciente.

Assim, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime (a paciente, em concurso de pessoas,
se deslocou até a residência da vítima em posse de uma arma branca, na intenção de lesioná-la e que Vander Lucio também foi até a casa dela para ameaça-la de morte; crime motivado por suposto desentendimento) e a conveniência da instrução processual (paciente teria possibilidade influenciar as testemunhas).

A forma de execução do delito, em tese, denota maior gravidade da conduta e da periculosidade social da agente, de modo que autoriza a constrição cautelar.

O
periculum libertatis
está aparado na gravidade concreta das condutas perpetradas pelo paciente – homicídio qualificado -, conduta que inegavelmente coloca em risco a segurança pública e a paz social, bem como na recalcitrância delitiva.

Com efeito, tem-se que o decreto constritivo se encontra devidamente fundamentado à luz dos pressupostos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, em respeito ao disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.

Quanto à alegada suficiência de Medidas Cautelares diversas da Prisão, aparentemente, estas se mostram insuficientes para garantir o andamento das investigações do Inquérito Policial, estando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Nesse sentido:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública”
. (STJ, HC 538567/SP)

No mais, é necessário destacar que, ainda, que o impetrante aponte os predicados pessoais favoráveis da paciente, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que:

“(...) A alegação de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação da prisão temporária quando esta mostrar-se necessária diante do prejuízo causado para as investigações do inquérito policial em razão do paradeiro desconhecido do Recorrente. (...)”
(RHC 32.436/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 25/04/2014).

Por sua vez, a confissão e eventuais condições subjetivas favoráveis (primariedade, residência certa e trabalho lícito), ainda que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (STJ, RHC nº 102.291/RN - Rel. Ministro Ribeiro Dantas -26.9.2018).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
www.tjmt.jus.br
).

Por todo exposto,
denego
a ordem impetrada em favor de
Simone Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020